Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-16.2017.8.11.0078
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000011-16.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEDIL GINO DA SILVA REIS - CPF: 570.334.631-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - CPF: 268.658.718-04 (APELANTE), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), MURILO PIERUCCI DE SOUZA - CPF: 247.265.058-23 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL DE CRÉDITO PAGO EM DEMANDA JUDICIAL

-
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA
AD EXITUM
– ACORDO CELEBRADO NA DEMANDA COM O PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELA CLIENTE – DEVER DE REPASSAR 70% DO MONTANTE CREDITADO – PAGAMENTO A MENOR – ALEGADA PROVA DA QUITAÇÃO POR MEIO DE RECIBO – CLIENTE ANALFABETA – RECIBO ANULADO – EXISTÊNCIA DE VÍCIO CONSISTENTE DO DOLO – DEVER DE PAGAR O SALDO PENDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Na hipótese em comento, o defeito do negócio jurídico repousa não no erro, mas do dolo, que é o engano provocado, intencionalmente, na vítima pelo próprio autor do dolo, que são os advogados, podendo-se dizer que a vítima se equivocou, mas foi iludida pelos causídicos contratados.

2 - Está cristalino o dolo com que agiram os advogados, classificado na acepção da doutrina civil de dolo principal, já que dentro do que se espera do homem médio que atua com grau normal de diligência ao saber ler o que está escrito em determinado documento, certamente, a vítima, pessoa analfabeta, não desejou assinar documento dando total e rasa quitação de valor menor que o devido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelos causídicos
Elias Cristiano Zamaio
e
Murilo Pierruci de Souza
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada por
Ledil Gino da Silva Reis
, e os condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.308,18 (vinte mil trezentos e oito reais e dezoito centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde abril de 2015 e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Ao final, condenou-os no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O Juiz sentenciante fundamentou que os Apelantes prestaram serviços advocatícios à Apelada, tendo sido combinado que os honorários contratuais seriam de 30% do valor de êxito na causa. Obtemperou que, após celebração de acordo (ata de audiência e sentença – fls. 26/27) no qual a Apelada teve reconhecido o direito de receber o valor atualizado de R$ 267.583,11 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos), a parte vencida realizou o depósito na conta corrente do Apelante
Elias Cristiano Zamaio
, de modo que cabia aos Apelantes os honorários advocatícios contratuais de 30% (trinta por cento), equivalente à importância de R$ 80.274,93 (oitenta mil duzentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), ao passo que à Apelada deveria ser restituído o valor líquido de R$ 187.308,18 (cento e oitenta e sete mil trezentos e oito reais e dezoito centavos).

Foi destacado que, do valor devido à Apelada, está incontroverso que esta recebeu R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais) mediante transferência bancária, e que não há provas concretas de que a diferença de R$ 20.308,18 (vinte mil trezentos e oito reais e dezoito centavos), e que é o objeto desta Ação de Cobrança, fora entregue em dinheiro, como afirmado na peça de defesa. Isso porque a Apelada é analfabeta e, conforme testemunho prestado por Sônia, com quem a Apelada foi até o escritório de advocacia, houve a tentativa de convencimento para que assinasse o recibo como testemunha, além de que a própria secretária do escritório, na audiência criminal da prova emprestada, ratificou que não era comum terem aquela quantia de dinheiro armazenada para pagamento a clientes. Ante a ocorrência de ignorância ou erro substancial, o Juiz sentenciante, na forma do artigo 139, inciso I, do CC, anulou o documento particular que comprova, em tese, o repasse do montante cobrado.

Inconformados, os Apelantes argumentaram que todos os valores devidos a sua cliente em decorrência do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios foram pagos, sendo que R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais) foram repassados por meio de transferência bancária e o remanescente de R$ 20.308,18 (vinte mil trezentos e oito reais e dezoito centavos) entregues em espécie, conforme recibo de pagamento assinado pela Apelada.

Prosseguem na narrativa dizendo que a Apelada declarou em seu depoimento que “
não sabe ler
”, “
não sabe dizer se a assinatura constante do recibo apresentado é realmente sua
”. Todavia, os Apelantes afirmam que, minutos antes de iniciada a audiência, a própria Apelada teria dito que “
quando retirou o extrato do banco, viu no papel da promotoria que havia uma diferença de valores
”. Na visão dos Apelantes, a Apelada tinha plenas condições de saber o que estava assinando, não podendo admitir que se trata de pessoa completamente analfabeta.

Arguem que a condição de analfabetismo, por si só, não pode ser reconhecida por simples alegações da Apelada e de pessoas próximas a ela. Na ótica dos Recorrentes, para anular o negócio jurídico (instrumento particular de quitação), o analfabetismo deve estar comprovado por documentos, principalmente porque a Apelada assinou, de livre e espontânea vontade, outros documentos como se alfabetizada fosse.

Com suporte nesses argumentos, pediram a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 130100662.

De proêmio, oportunizei às partes a celebração de acordo no CEJUSC de 2o grau; todavia, não foi possível o acordo, dando causa à nova conclusão.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os autos retratam hipótese de possível de defeito do negócio jurídico – recibo de pagamento – em razão de erro substancial por parte da pessoa que assinou o documento ou de dolo da parte adversa, que confeccionou o documento.

Exsurge dos documentos anexos à petição inicial que
Ledil Gino da Silva Reis
(Apelada) é viúva e mal consegue assinar o próprio nome, conforme se vê dos documentos de registro geral, procuração, ficha de atendimento preenchido na Defensoria Pública, além do próprio Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e que estão encartados no ID 1300099678 – págs. 07/19.

Narra a inicial que, em 10/04/2012, a Apelada celebrou com os advogados
Elias Cristiano Zamaio
e
Murilo Pierruci de Souza
(Apelantes) o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em que os causídicos receberiam honorários contratuais
ad exitum
, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do benefício financeiro advindo da causa, que tinha como objeto o recebimento do seguro de vida deixado pelo cônjuge (falecido) da Apelada.

A Apelada assegurou que outorgou amplos poderes aos Apelantes, incluindo o de transigir, receber e dar quitação dos valores exigidos na demanda, o que deu causa à distribuição da Ação de Cobrança no 0001406-19.2012.811.0078 – código 71856 em desfavor do Banco Bradesco S.A, cujo trâmite se deu na Vara Única da Comarca de Sapezal – MT. Asseverou que, na audiência de conciliação, foi celebrado acordo em que a Instituição Bancária reconheceu o dever de pagar a importância de R$ 267.583,11 (duzentos e sessenta e sete mil quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos), tendo sido anotado no Termo que o montante deveria ser depositado na conta corrente n.o 93912-9, agência do Banco Sicredi no 0804, de titularidade do Apelante
Elias Cristiano Zamaio
, como de fato foi. Advirto que a Apelada não foi previamente comunicada deste ato conciliatório.

A Apelada sustentou que, nos termos do que foi contratado, aos Apelantes cabiam os honorários advocatícios contratuais de 30% (trinta por cento), equivalente à importância de R$ 80.274,93 (oitenta mil duzentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), sendo devido à Apelada o repasse do valor líquido de R$ 187.308,18 (cento e oitenta e sete mil trezentos e oito reais e dezoito centavos), dos quais afirma que recebeu apenas R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais) em 08/04/2015, remanescendo receber a importância de R$ 20.308,18 (vinte mil trezentos e oito reais e dezoito centavos), acrescida dos consectários legais, sendo este o objeto desta demanda.

De acordo com a ficha de atendimento preenchida na Defensoria Pública, a Apelada afirmou que, em meados de 2015, tomou conhecimento de que foi celebrado acordo na Ação de Cobrança no 0001406-19.2012.811.0078 – código 71856 e, como não foi informada do ato por parte dos advogados constituídos, esteve no escritório dos Apelantes, juntamente com a pessoa de
Sônia Maria Braga de Oliveira
, tendo ouvido dos Apelantes que nenhum acordo havia sido realizado. Acrescentou que, ao serem confrontados com a Ata da Audiência que a Apelada portava em mãos, os Apelantes redarguiram que “iriam verificar” e trariam informações atualizadas.

Segundo a Apelada, no dia seguinte, por volta das 19h00min, o Apelante
Murilo Pierruci de Souza
esteve na sua residência confirmando o acordo e que o montante cabível a si (Apelada) seria depositado na conta corrente indicada; ao ensejo, assinou sem ler (e previamente) o recibo de quitação da sua parte no êxito da demanda. Afirmou que, no dia subsequente, foi feita a transferência bancária no importe de R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais), quando, na verdade, sabia com base na ata da audiência que o valor correto era de R$ 187.308,18 (cento e oitenta e sete mil trezentos e oito reais e dezoito centavos), fato que motivou a Apelada a retornar no escritório dos Apelantes, tendo sido acompanhada por
Sônia Maria Braga de Oliveira
e por
Raimundo de Carvalho Pinto
. O atendimento fora feito pelo Apelante
Elias
, que prometeu transferir a diferença alguns dias depois; entretanto, não cumpriu o combinado.

A Apelada afirmou ter voltado, pela terceira vez, ao escritório dos Apelantes para receber o remanescente; contudo, teria sido tratada com hostilidade pelos Apelantes, conforme narrativa abaixo transcrita:

“
(...) na sala onde estavam ambos os Requeridos, o Demandado Murilo em tom grosseiro e desrespeitoso tomou o celular tanto da assistida como da Sra. Sônia e ironizou, inclusive, que as duas estavam muito sabidas, deixando o celular consigo e posteriormente disse que a Assistida que ela era muito esperta e apenas tinha a cara de santa, além de ter dito que não tinha dinheiro nenhum para devolver para ela. Seguidamente, Murilo pediu para que a Assistida saísse de sua sala e ficasse apenas a Sra. Sonia

Segundo a Assistida, a Sra. Sônia lhe contou que foi forçada pelo Dr. Murilo a assinar um documento que dizia que ela era testemunha do recebimento em mãos da quantia faltante à Assistida e por não ser verdade, esta recusou, sendo que então todos foram embora do escritório dos Requeridos, tendo o Dr. Murilo ainda dito na saída que a Assistida procurasse seus direitos (...)
”.

Na contestação, os Apelantes confirmaram a celebração do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios com cláusula
ad exitum
na ordem de 30% dos ganhos do contratante, bem como disseram que foi celebrado acordo na Ação de Cobrança no 0001406-19.2012.811.0078 – código 71856 – no montante certo de R$ 267.583,11 (duzentos e sessenta e sete mil quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos), tendo dito que foram repassados 70% desse valor para a Apelada da seguinte maneira: R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais) por meio de TED – Transferência Eletrônica Direta e o
remanescente
, que aduziram ser de apenas
R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais),

entregues em espécie
, em
08/04/2015
, ou seja, mesmo dia da realização do TED. Como prova do pagamento (transferência e dinheiro), os Apelantes juntaram o Recibo, em tese, assinado voluntária e conscientemente pela Apelada.

Abaixo, colaciono a imagem do mencionado recibo.

Em síntese, os Apelantes afirmam ter pago tudo o que devia à Apelada. E, na hipótese de serem condenados, aduziram que o termo inicial dos juros de mora deve ser a última citação realizada nos autos, ocorrida com a juntada da Carta Precatória de Citação feita em 30/10/2017, e não a data do recibo, supostamente emitido em 08/04/2015.

Em seguida à impugnação, foi procedida a produção da prova oral com a tomada de depoimento dos Apelantes e a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Além disso, pelo Juiz da causa foi deferida a prova emprestada, realizada no Inquérito Policial no 222/2015 - Código 91542, encartado no ID 130099681 – pág. 01/71, no qual a Autoridade Policial de Sapezal atestou, em relatório final, a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime, em tese, descrito no artigo 168, § 1o, do Código Penal (apropriação indébita), tendo indiciado os Apelantes no mencionado delito.

Apresentadas as alegações finais, o Juiz da causa prolatou a sentença recorrida, tendo condenado os Apelantes ao pagamento dos R$ 20.308,18 (vinte mil trezentos e oito reais e dezoito centavos), corrigidos pelo INPC desde 08 de abril de 2015 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, dando azo à interposição deste recurso.

Em resumo, os Apelantes insistem na tese de que pagaram tudo o que cabia à Apelada, em especial o saldo vindicado nesta demanda, tendo reforçado que o valor foi repassado em pecúnia. Disseram que a Apelada declarou em seu depoimento que “
não sabe ler
”, “
não sabe dizer se a assinatura constante do recibo apresentado é realmente sua
”. Todavia, minutos antes de iniciada a audiência, a própria Apelada teria dito que “
quando retirou o extrato do banco, viu no papel da promotoria que havia uma diferença de valores
”.

Na visão dos Apelantes, a Apelada tinha plenas condições de saber o que estava assinando, não podendo admitir que se trata de pessoa completamente analfabeta.

Desde logo, antecipo que a sentença não merece quaisquer reparos. Explico:

Quem sabe escrever somente o nome
não
é considerado alfabetizado
, de acordo com a Secretaria de Educação Fundamental do MEC, que diz que o conceito de alfabetismo ou letramento é mais abrangente. Para tal Secretaria, "
esse conceito refere-se não apenas ao saber ler e escrever, mas principalmente ao saber usar a leitura e a escrita. Para passar da condição de analfabeta para a condição de alfabetizada, portanto, a pessoa precisa transformar em alguma medida sua condição, incorporando a linguagem em sua vida
", tendo acrescentado que o "beabá” ou a decodificação das letras é insuficiente para classificar a pessoa como “alfabetizada”. Nessa perspectiva, a alfabetização compreender não apenas a memorização das relações entre as letras e os sons, mas também a vivência da linguagem escrita em ação.

O conceito de alfabetização, no caso em estudo, é importante porque o erro substancial, escusável e real consiste no fato de que a Apelada teve a falsa ideia do que estava escrito no Recibo de Quitação citado pelos Apelantes, já que acreditou que se tratava apenas do valor transferido via TED – Transferência Eletrônica Direta (R$ 167.000,00), quando, no documento, está posto que Apelada teria recebido toda a quantia lhe cabia no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios.

Com efeito, o erro, enquanto um dos defeitos do negócio jurídico (artigo 138, CC), consiste na falsa representação da realidade. Nessa modalidade de vício do consentimento, o agente engana-se sozinho, seja em relação à pessoa, ao negócio, ao objeto ou ao direito que acomete a vontade de uma das partes que celebrou o negócio jurídico.

Na hipótese em exame, com a devida
vênia
, o defeito do negócio jurídico repousa não no erro, mas do dolo, que é o engano provocado, intencionalmente, na vítima pelo próprio autor do dolo, que são os Apelantes, podendo-se dizer que a vítima (Apelada) se equivocou, mas foi iludida pelos Apelantes.

A partir da prova emprestada do Inquérito Policial no 222/2015 e da prova oral produzida neste caderno processual, está muito claro que a Apelada, pessoa considerada analfabeta segundo conceito dado pela Secretaria de Educação Fundamental do MEC, já que, repito, mal consegue assinar o próprio nome, foi vítima de dolo, induzida a assinar o recibo de quitação que, por certo, não assinaria se tivesse reais condições de ler e entender o que nele está escrito.

Ao ser ouvida pelo Juiz da causa, a Apelada afirmou que os Apelantes disseram que o valor remanescente foi pago no “balcão do escritório”; porém, garantiu que não recebeu nenhum dinheiro em espécie e que os Apelantes, muito embora tenham recebido todo o montante pago pelo Banco Bradesco S.A., lhe transferiram valor menor. Ao ensejo, a Apelada ratificou tudo o que havia dito à Defensora Pública, de que o Apelante Murilo foi até sua casa no período noturno para contar que houve o acordo e o dinheiro fora pago, bem como disse que foi até o escritório em 08/04/2015, acompanhada por Sônia e, que lá chegando, assinou alguns papéis que os Apelantes entregaram, tendo sido avisada que poderia verificar a conta a partir das 14h00min, pois o dinheiro estaria na conta; todavia, ao conferir o valor transferido, somente naquele momento, verificou que era menor que o devido.

Em outras palavras, primeiro, a Apelada assinou o recibo confiando que os Apelantes transfeririam os R$ 187.308,18 (cento e oitenta e sete mil trezentos e oito reais e dezoito centavos), já que não foi capaz de interpretar o que está escrito no recibo, onde consta que parte do valor – R$ 19.900,00 – seria pago em dinheiro.

Ainda segundo a Apelada, o Apelante
Elias
assumiu o equívoco e disse que pagaria a diferença; contudo, quando retornou no escritório dias depois, foi atendida pelo Apelante
Murilo
com muita hostilidade, já que não permitiu que seu namorado (Raimundo) participasse da conversa, confiscou os celulares da Apelada e de Sônia, e dizia que a Apelada não teria direito a mais nada. Acrescentou que o Apelante
Murilo
não deixou que o seu colega
Elias
falasse, bem como tentou mediante insistência inconveniente que Sônia assinasse outro documento como testemunha de que a Apelada recebeu o dinheiro em espécie, mas sem êxito.

De seu turno, o Apelante
Murilo
respondeu ao Juiz que a Apelada recebeu tudo o que deveria, sendo que a parte maior do seguro foi adimplida por transferência e o restante (R$ 19.900,00) em dinheiro em 08/04/2015, tendo se escorado apenas e exclusivamente no recibo impugnado.

Já o Apelante
Elias
afirmou que forneceu sua conta para recebimento do valor do seguro. Aduziu, sem provas, que a Apelada pediu uma parte do pagamento em dinheiro e, como tinham os R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais) disponíveis em caixa, repassaram para a Apelada. Confirmou que, em uma das reuniões, o seu colega “pode ter se exaltado”, mas negou que tivesse ofendido à imagem da Apelada, assim como negou ter ido à casa da Apelada. Sustentou que, juntamente com o seu colega de escritório, separaram o dinheiro no mesmo dia que o Banco Bradesco S.A. realizou a transferência do valor total em sua conta, mas que “não presenciou o pagamento à Apelada”.

Nota-se, com clareza, que o depoimento dos Apelantes não encontra eco nas demais provas orais produzidas no caderno processual, estando isolado, sem qualquer aparato que lhe dê sustentação. Lado outro, verifica-se que o depoimento da Apelada encontra ressonância nessas mesmas provas.

A informante
Sonia Maria Braga de Oliveira
asseverou que os Apelantes foram contratados para proporem ação de cobrança de seguro de vida, tanto em favor da depoente quando da Apelada, já que ambas ficaram viúvas. Ratificou que a Apelada não sabe ler e, para se sentir mais segura, chamou a depoente para acompanhá-la no escritório tão logo ciente de que o Banco havia feito acordo no seu processo e que, lá chegando, o Apelante Murilo deu alguns papéis para a Apelada assinar e garantiu que o dinheiro estaria na conta dia seguinte.

Acreditando na palavra do advogado, a informante disse que a Apelada assinou o recibo mesmo sem ter sido lido o seu inteiro teor em voz alta. Narrou que, ao perceber que o valor depositado pelos Apelantes estava menor, a Apelada foi procurar ajuda com os assistentes do Ministério Público, que recomendou solucionar o problema amigavelmente e, por isso, ambas retornaram no escritório, tendo sido recebida pelo Apelante
Elias
, que confirmou que o valor depositado estava incorreto e que iria corrigir o erro.

A informante disse que o Apelante
Murilo
tentou convencê-la a assinar um documento que comprovaria que a Apelada recebeu o dinheiro em espécie, mas se negou, tendo sido atacada, em tom ameaçador, pelo mencionado advogado que retrucou dizendo que se fosse prejudicado, a depoente também seria.

O informante
Raimundo de Carvalho Pinto
pontuou que estava junto da Apelada quando percebeu que o pagamento foi menor e que acompanhou a Apelada até o escritório, confirmando a tese de que o Apelante
Elias
reconheceu que o valor depositado estava errado e que “iriam corrigir”. Também confirmou que foi impedido de entrar na sala de reuniões.

A informante Elizandra Schaefer, que foi arrolada pelos Apelantes, esclareceu que foi secretária do escritório por quase 10 anos e presenciou todas as vezes que a Apelada esteve naquele local, e não presenciou qualquer pagamento em espécie. Confirmou que, em todas as idas, a Apelada estava na companhia de Sônia e de Raimundo. Além disso, afirmou que não sabe se era comum os advogados efetuarem pagamentos em espécie.

Ate aqui é possível notar que não há uma linha sequer na prova oral capaz de corroborar a tese de que os Apelantes pagaram algum valor em dinheiro para a Apelada.

No tocante à prova emprestada, consistente nas declarações tomadas no Inquérito Policial, que deu causa à instauração da Ação Penal n.o 0001155-59.2016.8.11.0078 – Código 91542, além dos informantes citados alhures, a Autoridade Policial também ouviu
Aline Cecília Lerner,
que afirmou que trabalhava no fórum na época da audiência de conciliação da Ação de Cobrança no 001406-19.2012.811.0078, tendo dito que a Apelada não estava presente na audiência, somente um dos advogados. Acrescentou que o Juiz condutor do feito chegou a questionar os Apelantes por que a Apelada não estava presente, cuja resposta fora no sentido de que a Apelada não pôde comparecer por motivos pessoais, mas que tinha poderes para transigir em sua ausência.

A secretária do escritório, Sra. Elizandra Schaefer, também foi ouvida na Delegacia, tendo acrescentado além do que foi dito em juízo, que no escritório não tinha movimentação de grande volume de dinheiro em espécie; que era só o básico, e "
não era comum ter R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie lá
".

No caso, está cristalino o dolo com que agiram os Apelantes, classificado na acepção da doutrina civil de dolo principal, já que dentro do que se espera do homem médio que atua com grau normal de diligência ao saber ler o que está escrito em determinado documento, certamente, a Apelada não desejou assinar um papel dando total e rasa quitação (antecipada) de valor que seria pago no dia seguinte à confecção do recibo.

Obtempera GONÇALVES que o dolo “
configura-se quando o negócio é realizado somente porque houve induzimento malicioso de uma das partes. Não fosse o convencimento astucioso e a manobra insidiosa, a avença não se teria concretizado
”.

A partir do conjunto probatório exposto no voto, concluo que os Apelantes agiram com dolo ao fazer com que a Apelada acreditasse que receberia toda a sua parte da negociação – 70% do êxito na demanda judicial – induzindo-a a assinar um recibo com informações truncadas, já que afirma que parte do pagamento se deu em dinheiro, quando, na verdade, a única intenção foi a de repassar parte do montante devido por meio de transferência bancária, locupletando-se indevidamente e em manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva, do dever de lealdade e probidade contratual.

Enfim, não tenho dúvidas em confirmar a sentença, razão porque
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

De conseguinte, majoro os honorários para 20% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022